Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-22.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. TEMA 548/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DE DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1002/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 548 de repercussão geral, sufragou acertadamente o entendimento de que o direito à creche constitui garantia constitucional indisponível, de implementação e concretização obrigatórias, o que afasta a discricionariedade do Poder Público e qualquer alegação de falta de recursos, já que o direito a creche e a educação básica constituem o núcleo essencial do direito à Educação.

2. Tanto por força do texto constitucional como da legislação infraconstitucional, a educação infantil integra a educação básica, ostentando seus mesmos caracteres, notadamente a obrigatoriedade sob pena de se proceder a um retrocesso, haja vista que não se pode conceber que o precedente não seja obrigatório, mas só o procedente, quando ambos integram um mesmo processo. Logo, se educação a partir de 4 (quatro) anos é obrigatória por força da Constituição e da legislação infraconstitucional, também o é aquela que a precede, vale dizer, a educação infantil, sob pena de se configurar um retrocesso social, o que não é admissível em se tratando de direitos sociais. 2.1. Cabe ao Estado implementar a educação básica e infantil como prioridade absoluta e decorrência da ordem vinculante da Carta da República, o que afasta qualquer discricionariedade de sua parte e a alegação de falta de recursos ou a necessidade de se obedecer a reserva do possível. 2.2. Como sucedâneo daquela ordem vinculante do texto magno, não se pode tolerar as alegadas e famosas filas de espera no Distrito Federal, as quais, na realidade, apenas demonstram a total falta de respeito do administrador público às normas constitucionais, impondo ao Judiciário a correção deste estado de coisas inconstitucional que avilta aos olhos. Assim, não se pode alegar que a decisão judicial que concede vaga em creche pública aos postulantes significaria violação à isonomia, pois não deveria haver fila de espera; se violação à isonomia há, isto se refere a descumprimento pelo Estado de um direito assegurado há mais de 30 (trinta) anos pela Constituição Federal e que deveria ter sido implementado na primeira hora.

3. O Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, de forma unânime, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública que o integre, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3.1. Diante disso, superado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do STJ e, por consequência, cabível a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, que patrocina o autor.

4. Recursos conhecidos. Apelação do Distrito Federal não provida. Apelação da autora provida.